Tribunal: TJSP
Processo: 1002519-52.2019.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamento danificado por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade.

Ementa:
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Seguradora que pede reembolso da indenização paga a segurado pelos prejuízos em equipamento danificado por oscilação de descarga elétrica. Irrelevância da ausência de pedido administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição. Inteligência do artigo 5o, XXXV, da CF/88. Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de causalidade. Responsabilidade da concessionária afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191513
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002519-52.2019.8.26.0296, da Comarca de Jaguariúna, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ LOPES.
São Paulo, 16 de março de 2020.
WALTER EXNER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
2
Apelação no 1002519-52.2019.8.26.0296.
Apelante: Zurich Santander Seguros S/A.
Apelada: Companhia Jaguari de Energia.
Ação: Regressiva.
Comarca: Jaguariúna 1a Vara Cível.
Juiz prolator: Marcelo Forli Fortuna.
Voto n° 27.421
Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia
elétrica.
Seguradora
que
pede
reembolso
da
indenização paga a segurado pelos prejuízos em
equipamento danificado por oscilação de descarga
elétrica.
Irrelevância
da
ausência
de
pedido
administrativo, ante a inafastabilidade da jurisdição.
Inteligência
do
artigo
5o,
XXXV,
da
CF/88.
Inexistência de verossimilhança. Ausência de nexo de
causalidade.
Responsabilidade
da
concessionária
afastada. Entendimento pacificado na Câmara. Recurso
improvido.
Vistos.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por
Zurich Santander Brasil Seguros S/A em face de Companhia
Jaguari de Energia, que a r. sentença de fls. 322/328, de
relatório adotado, julgou improcedente.
Inconformada,
recorre
a
autora
alegando, em síntese, que os laudos técnicos acostados aos
autos foram produzidos por empresas ilibadas e de vasto
conhecimento técnico, tendo sido comprovada a falha na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
3
prestação de serviço pela apelada, que não estava
devidamente equipada e preparada para controlar distúrbios
decorrentes de descargas elétricas. Sustenta que as
instalações do imóvel segurado estavam em perfeitas
condições e os danos se originaram por pico de tensão que
ocasionou
a
descarga
elétrica.
Ressalta,
ainda,
a
responsabilidade objetiva da apelada, que possui o dever
legal de zelar pela segurança de seus consumidores,
devendo conservar e fiscalizar a rede de distribuição que
administra a fim de evitar a ocorrência de picos de tensão
de energia elétrica na rede. Pugna também pela redução dos
honorários advocatícios.
O
recurso foi contra-arrazoado pela
parte adversa e encaminhado a este Tribunal.
É o relatório.
A r. sentença não comporta reforma,
conforme posicionamento agora pacificado por esta
Colenda Câmara.
Na qualidade de seguradora, firmou a
autora contrato de seguro com Regis Totti Seben, o qual
cobria danos elétricos. Alega, na inicial, que em 04.02.2017
a unidade consumidora foi afetada por um distúrbio elétrico,
proveniente da rede de distribuição administrada pela ré,
que acabou por danificar diversos bens eletroeletrônicos que
guarneciam o imóvel segurado, o que ensejou a indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
4
do sinistro pela autora que, agora, pleiteia o reembolso do
valor pago (fls. 48/49).
Independentemente de se aplicar à lide o
Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência do
art. 349 do CC/02, resta inviável a inversão do ônus da
prova, pois esta não decorre automaticamente da existência
da relação de consumo entre as partes, sendo condicionada,
segundo o inciso VIII do artigo 6o do CDC, à presença da
verossimilhança das alegações e à hipossuficiência do
consumidor segundo as regras ordinárias de experiência,
que não se fazem presentes no caso concreto.
Ocorre que, ao contrário do que alega a
parte autora, não restou comprovado o nexo de causalidade
entre os danos alegados e as supostas falhas na prestação
de serviço.
Isso porque não ficou suficientemente
demonstrado pela autora, por meio dos documentos juntados
(fls. 39/41), que os danos aos equipamentos foram causados
por oscilação de descarga elétrica ou falha no serviço de
fornecimento de energia elétrica local, valendo dizer que os
mencionados
documentos,
além
de
produzidos
unilateralmente, mostraram-se superficiais, não havendo
qualquer vistoria judicial ou administrativa realizada sob o
crivo do contraditório para dar a eles a força de
convencimento necessária à demonstração inequívoca do
direito tutelado, restando inviabilizada a produção de prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
5
pericial ante a ausência de notícia sobre os bens sinistrados.
Cumpre observar que, embora se admita
a responsabilidade objetiva da fornecedora de energia
elétrica pela prestação defeituosa de seus serviços, não
podendo alegar caso fortuito ou força maior decorrente de
descarga elétrica, a qual se configura fato previsível, cabe
ao consumidor, ainda que sub-rogado, demonstrar razoável
liame causal entre o dano apontado e o fato que afirma ter
ocorrido, não podendo se presumir que qualquer dano de
natureza elétrica seja automaticamente de responsabilidade
da concessionária.
Nessa esteira, vale anotar os seguintes
precedentes jurisprudenciais:
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
SEGURO

AÇÃO
REGRESSIVA

MÉRITO.
Ação
regressiva
da
Seguradora contra a concessionária de energia elétrica.
Danos
em
equipamentos
eletrônicos
do
segurado.
Responsabilidade da recorrente afastada, vez que não
demonstrado o nexo de causalidade, 'in casu'. Oscilação na
rede elétrica não comprovada. Improcedência. Sentença
mantida. Recurso de apelação não provido.” (Apelação no
1008747-54.2016.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 10.11.2016).
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
6
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA

Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Seguradora sub-
rogada
Fundamento em descarga elétrica no imóvel
segurado
Ação desacolhida
prova unilateral
Vistoria,
administrativa ou judicial, sob o crivo do contraditório, não
realizada Ônus probatório não satisfeito quanto ao liame
causal entre o prejuízo verificado e o ato imputável à
concessionária
Sentença mantida
Recurso improvido.”
(Apelação no 1064427-58.2015.8.26.0100, Rel. Des. Caio
Marcelo Mendes de Oliveira, 32a Câmara de Direito Privado,
j. em 10.11.2016).
“AÇÃO DE REGRESSO. Contrato de
seguro. Pagamento de indenização ao segurado. Sub-
rogação da seguradora. Ação de regresso movida contra o
causador do dano. Incidência do CDC. Prescrição afastada.
Alegação de que aparelhos eletrônicos foram danificados
por
descarga
elétrica.
Provas
unilaterais.
Fatos
controvertidos. Prejudicado o estudo técnico, por ação da
seguradora,
que
não
preservou
os
equipamentos
danificados. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.
Não pode a concessionária de serviço público ser responsabilizada sem que evidenciado o nexo de causalidade. Precedentes da jurisprudência. Sentença
mantida por fundamento diverso. Recurso desprovido.”
(Apelação no 1112140-29.2015.8.26.0100, Rel. Des. Milton
Carvalho, 36a Câmara de Direito Privado, j. em 08.11.2016).
“RECURSO

APELAÇÃO
CÍVEL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002519-52.2019.8.26.0296 -Voto no
7
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA
DESCARGA
ELÉTRICA ATMOSFÉRICA DANOS CAUSADOS FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AÇÃO REGRESSIVA.
Ação regressiva da Seguradora contra a concessionária de
energia elétrica. Danos em equipamentos dos segurados.
Responsabilidade da requerida afastada, eis que não
demonstrado o nexo de causalidade. Sobretensão não
comprovada. Improcedência. Sentença mantida. Recurso de
apelação
não
provido.”
(Apelação
no
1020900-56.2015.8.26.0100, Rel. Des. Marcondes D'Angelo,
25a Câmara de Direito Privado, j. em 20.10.2016).
Por
fim,
quanto
aos
honorários
sucumbenciais, nota-se que foram fixados em patamar
suficiente para remunerar condignamente o trabalho do
patrono da ré, não havendo que se falar em redução, mas
em majoração nessa sede recursal, para 16% do valor da
causa, nos termos do art. 85 § 11, do CPC/15, vez que
mantida a sentença guerreada.
Isto
posto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
WALTER EXNER
Relator